Tribunal: TJBA
Processo: 8003868-15.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003868-15.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. MUNICÍPIO DE ITABUNA. GUARDA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.442/2019. REPUBLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA PARA FINS DE TRIÊNIO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003868-15.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelantes e apelados
SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,